Tribunal: STF
Processo: ARE 1458909
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE QUESTIONADA A ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL DESACOLHIDAS. CONTROLE JUDICIAL DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. VÍCIOS FORMAIS NA LICITAÇÃO DEFLAGRADA PARA ESCOLHA DA EMPRESA EXECUTORA DO CERTAME. PROCEDIMENTO DISTINTO DO CONCURSO PÚBLICO. FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS NÃO PROVADO. SÚMULA 473/STF E TEMA 138 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE CONTROVERTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. Inepta, na dicção do § 1º do artigo 330, Código de Processo Civil, é a peça inaugural carente de pedido ou causa de pedir, que contenha formulações incompatíveis entre si, genéricas ou indeterminadas, salvo exceções legais, bem assim, aquela em que dos fatos narrados não decorra logicamente a conclusão. O legislador processual consagra a teoria da substanciação que, consoante escólio de Calmon de Passos, ‘é representada pelo fato ou complexo de fatos aptos a suportar a pretensão do autor, pois são eles que constituem o elemento de onde deflui a conclusão’. Nesse cenário, o julgador não está adstrito à moldura jurídica apresentada pelas partes, bastando valer-se dos fatos narrados e declinar motivação adequada e suficiente para solucionar o litígio, observados, por evidente, os lindes do pedido formulado.



    2. A validade ou invalidade de gravação ambiental procedida sem a ciência de um dos interlocutores não constitui obstáculo ao pronunciamento de mérito, mas questão a ele referente, a desaguar no acolhimento ou desacolhimento do pedido inaugural, máxime quando a sentença a ela não se resume. Nada obstante, a ação civil pública não ostenta natureza penal, na qual viável a anulação preambular de prova obtida por meio de ‘flagrante preparado’, apta a contaminar as demais, como afirmado. Outrossim, gravações assim realizadas mostram-se plenamente válidas, mesmo na esfera criminal, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido ao regime de repercussão geral (Tema 237).



    3. A celeuma reside na invalidação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 por meio dos decretos municipais 082/2016 e 192/2016, este último posterior à publicação do edital do resultado final do certame, amparados em supostas irregularidades insanáveis de natureza formal divisadas no procedimento licitatório para contratação da empresa executora, apontadas em relatório da comissão de sindicância instaurada pelo município.



    4. Ao modo de evitar dispensáveis e improducentes digressões a respeito da natureza do ato administrativo, se vinculada ou discricionária, declinados os motivos (motivação) que o determinaram, reveladores da vontade do agente, esses motivos passam a integrar a validade do ato, ainda que discricionário, e, por isso, o tornam passível de controle judicial. Trata-se da teoria dos motivos determinantes, há muito consagrada na jurisprudência pátria, perfilhada ao posicionamento doutrinário. Logo, explicitados nos decretos combatidos os motivos da invalidação do concurso público, possível seu controle judicial diante da provocação do interessado sem que isso importe em afronta à autonomia do Executivo, posto não se cuidar de mérito administrativo, mas de adequação e validade dos motivos que determinaram sua edição.



    5. Consoante informa o arcabouço probatório colhido nos autos, não há como olvidar o fato de que a anulação efetivou-se, primeiro, por aparente animosidade entre o prefeito eleito – afastado, reconduzido e novamente afastado do cargo –, e o vice-prefeito – alçado, afastado e novamente alçado ao cargo de chefe do Executivo municipal –, depois, por intenções eleitoreiras. Afere-se, em decorrência das condutas perpetradas, o afastamento do interesse público, porquanto revelada mera ação volitiva do gestor público.



    6. Sobre a alegada higidez da motivação invocada, supostas irregularidades formais no processo licitatório, bastante a infirmá-la ressaltar que não dizem respeito ao concurso público, mas a procedimento distinto, o que revela a incongruência da invalidação procedida neste particular. É dizer, eventuais vícios na licitação voltada à escolha da empresa executora não ensejam a nulidade do subsequente concurso público quando nele não divisadas máculas, posto que procedimentos diversos.



    7. O fundamento, por evidente, fulmina o exame das teses respeitantes aos hipotéticos vícios divisados na licitação antecedente à realização do concurso público (e dele diversa), sob pena de obstar o direito de ação dos interessados, prejulgando seu objeto.



    8. A tese de nulidade do concurso público em razão de possível favorecimento de pessoas ligadas ao ex-prefeito, conforme notícia inicialmente levada ao conhecimento do Ministério Público, não se sustenta. Aludida notícia restou arquivada ‘face a improcedência das alegações’, prosseguindo a apuração em relação aos supostos vícios na licitação. No mais, o relatório apresentado pela comissão de sindicância, no qual lastreado o Decreto 192/2016, não desnuda favorecimentos, limitando-se a mencionar a informação encaminhada ao parquet de forma absolutamente genérica. No mesmo toar, da listagem de eventuais beneficiados, contendo 7 (sete) nomes, apenas 2 (dois) obtiveram êxito, valendo registrar que a simples proximidade com o gestor público, fato comum e corriqueiro em se tratando de cidade de pequeno porte, não torna o cidadão impedido de participar de concurso público, tampouco lhe subtrai a formação, o preparo e a capacidade para, por si mesmo, alcançar a almejada aprovação.



    9. A despeito de desinfluente a questão ao desfecho recursal, as esferas eleitoral e cível não se confundem e não se sobrepõem, dada a independência das instâncias. A causa de pedir da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o abuso de poder político ou econômico que objetiva a obtenção de vantagens ilícitas tendentes e potencialmente capazes de desequilibrar a disputa eleitoral, tendo por escopo a cassação do registro ou a perda do diploma do investigado; nesta ação civil pública discute-se o desvio de finalidade, a motivação política direcionadora da vontade do agente que desaguou na invalidação do concurso público. Em outros dizeres, a Justiça Eleitoral e a Justiça comum examinam os mesmos fatos, mas sob ótica jurídica diversa.



    10. Embora sugerida a incidência da Súmula 473/STF e do Tema 138 de repercussão geral, temerário reconhecer a aplicabilidade desses precedentes qualificados à hipótese, porque não consolidada a situação jurídica dos aprovados com a homologação do resultado final do certame público.



    11. Remessa necessária e apelo conhecidos, mas improvidos” (fls. 13-15, e-doc. 71).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República ao argumento de que “não poderia o acórdão recorrido substituir motivação de ato administrativo de competência exclusiva do poder executivo municipal” (fl. 7, e-doc. 87).



    Sustenta que “a nulidade do concurso púbico regido pelo Edital nº. 001/2015 foi subsidiada pelo Relatório Final da Comissão de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 003/2016, que apurou a existência de irregularidades insanáveis no processo licitatório na modalidade Convite nº 01/2015, licitação esta que contratou a empresa responsável pela elaboração do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2015” (fl. 7, e-doc. 87).



    Afirma que “o acórdão ingressa integralmente na oportunidade e conveniência do mérito administrativo, já que camufla a intervenção judicial com argumentos relativos a finalidade – que sequer foi questionada pelo parquet – se utilizando de motivos diverso que os de fato foram os da administração municipal” (fl. 10, e-doc. 87).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 93).



    No agravo, o agravante afirma que “a controvérsia alegada pelo Recorrente no extraordinário se utiliza única e exclusivamente do próprio ‘texto’ do acórdão, sem que haja necessidade de se descer nas provas, já que a situação fática é uma só, porém, com a aplicação errônea do direito por parte do órgão julgador de origem, ou seja, ao anular decreto municipal que foi motivado por razões diversas da causa de sua anulação pelo poder judiciário, este substituiu motivação legal de competência exclusiva do poder executivo, ocasionado ofensa à separação dos poderes” (sic, fl. 6, e-doc. 98).



    Pede o conhecimento “do presente Agravo em Recurso Extraordinário, por próprio e tempestivo, para o fim de lhe darem provimento, determinando o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 98).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário, em sucinto parágrafo, que “a questão debatida neste Extraordinário ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente em sua pretensão, uma vez que versa sobre questão jurídica envolvendo a independência dos poderes e competências municipais, sendo, portanto, caracterizadora de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 87).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.



    7. Na espécie, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da Constituição Federal). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.386.519-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.134.741-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora